Tribunal: CARF
Processo: 14041.001017/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001017/2008-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.930 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CAWA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade lançadora informe se anteriormente ao início da
ação fiscal ocorreram pagamentos antecipados de contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social (Patronal/Empresa, SAT/RAT, cota-parte de Segurados Empregados, trabalhadores
avulsos e Contribuintes Individuais), tendo por base de cálculo rubricas diversas da que foi
objeto do lançamento, especificando os exatos momentos dos recolhimentos, se ocorreram,
informando competência a competência a situação, analisando-se os fatos geradores do período
de apuração 01/01/2003 a 30/09/2003. Após a conclusão da diligência, deve ser facultada
oportunidade para que o contribuinte apresente manifestação acerca do resultado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.385/1.397), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.365/1.377), proferida em sessão de 02/06/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-31.309, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001017/2008-78
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação
(e-fls. 376/384), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2005
AIOP n.o: 37.186.961-7
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
O pagamento de prêmio/plano de incentivo a segurados empregados e contribuintes
individuais tem natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição, por não estar
contemplado nas exclusões arroladas no parágrafo 9.o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 e
alterações posteriores.
DECADÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA
Não tendo havido a constituição do crédito pelo autolançamento (declaração dos fatos
geradores em GFIP), em relação a esses, a fiscalização terá o prazo de cinco anos a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado para constituí-los de oficio, a teor do Art. 173, Ido CTN.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 37.186.961-7, juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 3/51) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 63/73), tendo o
contribuinte sido notificado em 17/10/2008 (e-fls. 60/61), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP n.o: 37.186.961-7,
emitido contra a empresa em epígrafe, no valor de R$ 25.018,25 (vinte e cinco mil
dezoito reais e vinte e cinco centavos), consolidado em 17/10/2008, lavrado durante
ação fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n.o 01.1.01.00-
2008-00294.

Conforme Relatório Fiscal de fls. 31/36, o crédito lançado, concernente à parte
patronal/empresa, tem como fato gerador a remuneração paga, a título de premiação,
por meio de cartões eletrônicos administrados pela empresa interposta INCENTIVE
HOUSE S.A., a segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa autuada, não declarada em GFIP, referente ao período de 01/2003 a
02/2005.

Esclarece ter a empresa autuada fornecido a relação dos servidores beneficiários.
E, para apuração da base de cálculo, foi utilizado o valor individual dos prêmios por
categoria, contribuinte individual e empregado, a competência utilizada foi a da nota
fiscal, e para o desconto dos segurados foi considerada a faixa de enquadramento,
respeitando o limite estabelecido, à época, do salário-de-contribuição.

Foram efetuados os seguintes levantamentos:
- PEN – Prêmios pago aos segurados empregados não declarados em GFIP;
- PCN – Prêmios pago aos segurados contribuintes individuais não declarados em GFIP.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento em 20/10/2008, o contribuinte impetrou defesa
tempestiva em 19/11/2008, suscitando as seguintes razões de defesa, em síntese:
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

- a decadência para o período de 01/2003 a 09/2003;

- apesar de discordar, não enfrenta o mérito, tendo feito o depósito facultativo,
permitido pela RFB, conforme orientação do relatório IPC – Instruções para o
contribuinte, do saldo remanescente, no valor de R$ 17.072,98, conforme GPS emitida
pelo órgão previdenciário, recolhida em 17/11/2008;

- requer o acolhimento da impugnação para declarar a improcedência do
lançamento compreendido no período de 01/2003 a 09/2003, e o levantamento do valor
consignado no depósito facultativo.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. A decisão a quo refutou a tese de decadência e registra que “como inequivocamente
demonstrado, inclusive através da lavratura do auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória – AIOA n.o 37.201.201-9 (devido aos prêmios apurados não terem sido
declarados no documento GFIP), esses fatos geradores, prêmios, não foram declarados em
GFIP, não se operando o autolançamento, nem houve o pagamento alusivo aos mesmos (teor
desta autuação); logo, não há como conceber a homologação operada pelo § 4.o do artigo 150”.
Asseverou, ainda, que não se contesta nenhum outro atributo da autuação e, no
que se refere ao depósito facultativo, foi operada a contestação parcial do débito (decadência,
período de 01/2003 a 09/2003); logo, no que concerne ao valor depositado, a parcela depositada
referente à parte do débito não contestada, devidamente atualizada, não fica sujeita a novos
acréscimos a contar da data do depósito.
Ao final, consignou-se que julgava procedente o lançamento.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação para
postular pelo reconhecimento da decadência.
Apresentou comprovantes de recolhimento do FGTS (e-fls. 1.415/1.467).
Ao final, requereu a decadência das competências 01/2003 a 09/2003 e o
levantamento do valor referente ao depósito recursal facultativo recolhido em 17/11/2008.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito (Parte Patronal) ao Processo n.o
14041.001018/2008-12 (e-fl. 1.475; Segurados), Processo n.o 14041.001021/2008-36 (e-fl.
1.476; Descumprimento de obrigação acessória CFL 34), Processo n.o 14041.001023/2008-25 (e-
fl. 1.477; Descumprimento de obrigação acessória CFL 68), julgados em conjunto.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 16/07/2009, e-fl. 1.383, protocolo recursal em 17/08/2009,
e-fl. 1.385, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.473), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Dos Processos em Julgamento
Desde logo, consigno que nesta sessão de julgamento estão sendo apreciados
outros recursos voluntários do contribuinte que guardam correlação, nos quais proponho
diligência, sendo eles os seguintes Processos Administrativos Fiscais ns.o: (i)
14041.001017/2008-78 (Patronal); (ii) 14041.001018/2008-12 (Segurados); e (iii)
14041.001023/2008-25 (CFL 68).
Há um quarto (iv) processo, também julgado nessa sessão, porém a solução
caminha de forma independente – Processo n.o 14041.001021/2008-36 (CFL 34), não sendo
objeto de diligência.
Da necessidade de realização de Diligência
Antes de avançar para a análise da questão principal, após meu escrutínio, com
base na moldura fático-probatória que se decantou no caderno processual e nos debates do
colegiado, entendo por bem apresentar voto de Resolução, haja vista ser necessário se efetivar
diligência para melhor aclaramento.
Isto porque, o recorrente, autuado para o período 01/2003 a 02/2005 e notificado
em 17/10/2008 (e-fls. 60/61), vem se insurgindo contra o não reconhecimento da decadência do
período 01/2003 a 09/2003, vez que alega que houve pagamento antecipado, o qual teria por base
de cálculo outras rubricas que teriam integrado o salário-de-contribuição para fins das
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, inclusive afirma que, para essas outras
rubricas, houve, até mesmo, declaração em GFIP.
Afirma que, à época, efetuou o pagamento antecipado das contribuições sociais
que eram devidas, hipótese típica do lançamento por homologação e alega ter colacionado
comprovantes, o que não consta dos autos. Pondera que utilizou, na apuração, a base de cálculo
que entendia ser a correta. Nesse mesmo sentido, sustenta que houve a apresentação mensal da
GFIP, ocorrendo a declaração à época, prestando-se as informações sobre as contribuições
sociais entendidas devidas, que entendia ser a correta (destacou que não há como gerar uma guia
de pagamento do FGTS sem que haja a prévia transmissão da GFIP e, por isso, junta com o
recurso voluntário, em caráter de adição probatória, as guias de FGTS, de modo a reiterar o que
vem afirmando desde a impugnação).
Ponderou, em outras palavras, que o recolhimento foi insuficiente na visão da
fiscalização, mas pagamento antecipado houve, pois apenas não incluiu na base de cálculo das
contribuições do período de apuração respectivo as rubricas cobradas no procedimento fiscal. A
GFIP pode ter se mostrado incompleta, mas não inexistente. Finaliza informando que o
lançamento abrange as competências 01/2003 a 02/2005, embora a decadência vindicada se
relacione somente as competências 01/2003 a 09/2003 e, ao final, requereu o levantamento do
valor referente ao depósito recursal facultativo recolhido em 17/11/2008.
A princípio essa prova de pagamento competiria ao contribuinte e não foram
juntadas as GPS comprobatórias dos recolhimentos das competências da decadência vindicada.
Todavia, consta no contexto da fiscalização e do reporte do próprio lançamento que a rubrica
“prêmios” apurados não teriam sido declaradas no documento GFIP, nem houve o pagamento
alusivo aos mesmos, de modo que aponta uma dúvida para eventual existência de outras rubricas
eventualmente existentes e recolhidas, o que ensejaria, inclusive, aplicação da Súmula CARF n.o
99, nestes termos: “Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo
deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Aliás, consta dos autos que o contribuinte entregou para a fiscalização folhas de
pagamentos e contabilidade no padrão MANAD (e-fls. 257/268), além de constar a entrega de
lista de rubricas inclusas nessas folhas de pagamento (e-fls. 267/272) na qual se lê várias rubricas
presentes, apenas não havendo a rubrica “prêmios”. O termo de intimação para ação fiscal
também se mostra mais amplo, o que dá a crer que investigou outras rubricas e sobre elas não
houve lançamento, gerando dúvida sobre eventual regularidade e correto recolhimento.
Ora, sobre essas outras rubricas a fiscalização nada fala, apesar de afirmar, em
lançamento de ofício, que, a partir das folhas de pagamento e contabilidade da empresa,
conseguiu apurar que tais prêmios não compuseram a base de cálculo não integrando o salário-
de-contribuição, de modo que resta evidente que tal rubrica não compôs a base de cálculo. Por
sua vez, a DRJ fala que a rubrica “prêmio” não compôs a base de cálculo.
O fato é que nem o lançamento, nem a DRJ afirma que inexiste outros
pagamentos, de outras eventuais rubricas, mantendo um discurso sobre a rubrica dos “prêmios”.
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

Adicionalmente, há guias de recolhimento do FGTS juntadas no recurso
voluntário (e-fls. 1.415/1.467) pelo contribuinte para reforçar que teriam pagamentos de outras
rubricas.
Sobre este último ponto probatório, registro que no recurso voluntário o recorrente
apresenta documentos novos (comprovantes de recolhimento do FGTS, e-fls. 1.415/1.467), mas
relacionados a própria lide tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da decisão
DRJ e reiterar que o pagamento antecipado ocorreu. Destacou que não há como gerar uma guia
de pagamento do FGTS sem que haja a prévia transmissão da GFIP e, por isso, junta com o
recurso voluntário, em caráter de adição probatória, as guias de FGTS, de modo a reiterar o que
vem afirmando desde a impugnação, de modo que estes documentos são considerados no
conjunto probatório.
Tais elementos, especialmente o MANAD e lista de rubricas da folha, atestam, em
tese, recolhimentos previdenciários no período (01/2003 a 09/2003), mas sem o recolhimento
sobre os prêmios.
Sendo assim, o caso prescinde de diligência para aclaramento que ensejará a
correta aplicação do direito.
Além disto, dentro da sistemática processual administrativa fiscal, as partes tem o
dever de cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva e, em outro prisma, deve-
se buscar a revelação da verdade material na tutela do processo administrativo, de modo a dar
satisfatividade a resolução do litígio.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas,
principalmente, postas no Decreto n.o 70.235, de 1972, na Lei n.o 9.430, de 1996 e no Decreto n.o
7.574, de 2011, mas também tem regência complementar pela Lei n.o 9.784, de 1999, assim
como pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos
que norteiam a nova processualística pátria e o dever de agir da Administração Pública conforme
a boa-fé objetiva, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Logo, proponho diligenciar os autos.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá elaborar
Termo de Informação Fiscal, demais disto, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o
7.574, de 2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado destas conclusões,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação.
Procedimentos a serem efetivados na efetivação da Diligência:
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem informe se anteriormente ao início da ação fiscal ocorreram pagamentos
antecipados de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social (Patronal/Empresa,
SAT/RAT, cota-parte de Segurados Empregados, trabalhadores avulsos e Contribuintes
Individuais), tendo por base de cálculo rubricas diversas da que foi objeto do lançamento,
especificando os exatos momentos dos recolhimentos, se ocorreram, informando competência a
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

competência a situação, analisando-se os fatos geradores do período de apuração 01/01/2003 a
30/09/2003.
Após a conclusão da diligência, deve ser facultada oportunidade para que o
contribuinte apresente manifestação acerca do resultado.
Posteriormente, retornem-se os autos ao Egrégio CARF para julgamento.
É o meu Voto de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital